Tribunal: TJPA
Processo: 0009658-70.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ART. 180 DO CPB. RECEPTAÃÃO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÃA DA SENTENÃA PROFERIDA ORALMENTE SEM A TRANSCRIÃÃO INTEGRAL. PREJUÃZO NÃO CONFIGURADO. AUSÃNCIA DE DEGRAVAÃÃO COMPLETA DA SENTENÃA NÃO PREJUDICA AO CONTRADITÃRIO OU Ã SEGURANÃA DO REGISTRO NOS AUTOS, DO MESMO MODO QUE IGUALMENTE OCORRE COM A PROVA ORAL. REJEIÃÃO. 2. MÃRITO. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE RECEPTAÃÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. 2.2. PLEITO DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÃZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÃNCIA DA SÃMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III âdâ, do CPB, referente a menoridade relativa e confissÃ£o espontÃ¢nea, acertadamente deixou de aplicÃ¡-la em obediÃªncia ao ensinado na sÃºmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicaÃ§Ã£o das atenuantes abaixo do mÃnimo legal. 2.3. PLEITO PARA ISENÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÃPIO DA LEGALIDADE. NÃ£o cabe exclusÃ£o da pena de multa, eis que esta constitui uma sanÃ§Ã£o de carÃ¡ter penal, cuja aplicaÃ§Ã£o Ã© obrigatÃ3ria, nÃ£o cabendo sua isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio da legalidade. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0009658-70.2018.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS ALVES VIEIRA
ADVOGADO (A): DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 180 DO CPB. RECEPTAÇÃO. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DA SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE SEM A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO COMPLETA DA SENTENÇA NÃO PREJUDICA AO CONTRADITÓRIO OU À SEGURANÇA DO REGISTRO NOS AUTOS, DO MESMO MODO QUE IGUALMENTE OCORRE COM A PROVA ORAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO. 2.2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
. O Magistrado
a quo
apesar de reconhecer as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III `d¿, do CPB, referente a menoridade relativa e confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal
. 2.3. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo recorrente
Lucas Alves Vieira
, através da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença prolatada às fls. 25/27, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, nas sanções punitivas do art. 180 do CPB (receptação), a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa em regime aberto, na qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

Consta na denúncia, que no dia 19/07/2018, por volta de 15 horas, na Folha 15, quadra 02, Lote 31, Núcleo Nova Marabá, o apelante foi preso em flagrante por estar na posse de um aparelho celular Samsung Galaxy J7, o qual havia sido roubado da vítima Everton Manoel Lopes Costa no dia 24/05/2018, como também, estava na posse do mesmo 01 (um) aparelho celular Iphone 6; 01 (um) aparelho celular Skark; 01(um) aparelho celular Multilaser e 01 (um) aparelho celular Motorola.

A denúncia foi recebida em 24/09/2018, à fl. 09.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, à fl. 33.

A
Defesa
interpôs apelação penal e em suas razões às fls. 40/50, requer, a nulidade da sentença, por ter sido proferida oralmente e sem a integral transcrição, em desconformidade ao entendimento do STJ. No mérito, requer a absolvição do apelante pelo crime de receptação por insuficiência de provas; subsidiariamente requer o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa reduzindo a pena para abaixo do mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões às fls. 51/54 pugnando pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, às fls. 60/65, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, requer a nulidade da sentença da sentença proferida oralmente sem a transcrição integral.

Constata-se que a prolação do r. decisum realmente ocorreu mediante registro realizado por meio audiovisual e degravação

somente da parte dispositiva, da dosimetria da pena e do regime de cumprimento de pena estipulado.

Contudo, não se caracterizou, com isso,

qualquer eiva que pudesse acarretar sério dano ao exercício do contraditório ou ampla defesa e nem vício formal algum, por

inobservância ao disposto no artigo 388, do Código de Processo

Penal.

A reforma de 2008 buscou modernizar a sistemática processual penal, com vistas a uma maior celeridade e efetividade

na prestação

jurisdicional,

tendo

as alterações

introduzidas pela Lei nº 11.719/08 permitido que os atos da instrução fossem realizados de forma oral, inclusive as alegações

finais, mediante o registro por meios ou recursos de gravação

magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive

audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações, sema necessidade, neste último caso, de transcrição (artigos 403 e 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal).

Nesse diapasão e apesar da lacuna existente

no ordenamento jurídico, já que nada mencionou a respeito da possibilidade de a sentença ser proferida por igual método, deve ser

entendida a autorização para que todos os atos da audiência possam

ser registrados por meio audiovisual, até mesmo para se alcançar

mais segurança e celeridade, objetivos estes, aliás, que a aludida

reforma se propôs a delinear.

Por outro lado, se há o reconhecimento,

inclusive pelo próprio legislador, de uma maior fidedignidade na colheita das declarações e manifestações, não haveria motivo para

questionar a precisão também de uma sentença prolatada oralmente

e captada pelo mesmo sistema, razão pela qual se torna

desnecessária, igualmente, a sua completa degravação.

Assim, não há justificativa, nesse contexto,

para a exigência de impressão assinada da decisão judicial, mesmo

porque tal procedimento não a tornaria mais relevante ou válida.

De mais a mais, não se vislumbra, na hipótese, qualquer prejuízo às partes, o que, aliás, sequer foi alegado,

não havendo que se falar, portanto, em nulidade da r. sentença.

Nesse sentido, a propósito, perfilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. SENTENÇA REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO SOMENTE DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO
. 1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do art. 405, § 2°, do CPP, que consagra o princípio da celeridade, simplificação e economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade, é aplicável anto ao registro audiovisual de prova oral, quanto ao de debates orais e de sentença prolatada em audiência. 2. É válida a condenação proferida de forma oral e a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 462.253/SC, DJe 4/2/2019, assinalou que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral". Ademais, "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade". 3. Afasta-se a tese de nulidade processual se o édito condenatório foi armazenado fielmente em meio de gravação disponível à defesa, que interpôs apelação criminal, com a transcrição da dosimetria da pena e do seu dispositivo em ata de audiência. Era dispensável a reprodução integral do ato judicial, em folha de papel, pois não comprovada sua necessidade ou o prejuízo à parte. 4. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 114.111/SC, Rel. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,6ª Turma, j. 18/08/2020, DJe 26/08/2020 grifei).

Desse modo, afasto a matéria preambular e passo à análise do mérito.

O apelante requer a sua absolvição do crime de receptação alegando insuficiência de provas para condenação, já que não sabia ser o aparelho celular fruto de crime.

Não assiste razão ao recorrente.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, às fls. 22-apenso; pelo auto de reconhecimento, às fls. 23 e 24-apenso) e pelo auto de entrega (fl. 25-apenso).

A
autoria
do delito restou configurada pelo depoimento das testemunhas que participaram da diligência que culminou com a prisão do réu.

As testemunhas policiais civis,
Renan Francisco Rodrigues Braga
e
Douglas Coelho da Paixão
, em juízo declararam que após investigações, o apelante foi apontado como pessoa que vendia celulares. Que na casa do apelante Lucas foram encontrados vários aparelhos celulares, não comprovando a origem deles, sendo um deles de propriedade de Everton Manoel Lopes Costa, no qual teve o celular roubado. O réu disse que adquiriu o aparelho celular de um indivíduo chamado Rian.

A vítima
Everton Manoel Lopes Costa
disse que a época do roubo foi até a delegacia comunicar o crime. Que Rian foi identificado pela vítima como autor do roubo. Que não conhecia o réu Lucas. Que depois de três meses foi informado pela delegacia que acharam seu celular.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, confirmou ter comprado o celular de Rian. Que não sabia que o mesmo tinha envolvimento com crimes e que comprou por R$ 400,00.

A tese da defesa de que o apelante não tinha conhecimento de que o aparelho celular era fruto de roubo não deve prosperar.

Como se vê as declarações prestadas pelo recorrente tanto na fase indiciária como judicial, demonstram que o mesmo cometeu o delito de receptação, eis que não comprovou a origem do objeto, restando comprovado nos autos que o produto foi objeto de crime.

Vê-se que a conduta do réu está inserida no tipo penal descrito no artigo 180, caput do Código Penal.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EVIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E NÃO CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório contém elementos firmes e seguros a respeito da consciência e agir deliberado do apelante para a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.
2. Em casos como o dos autos, incumbe ao apelante comprovar a origem lícita da motocicleta por ele conduzida. Em que pese oportunizada a produção desta prova e assegurados o contraditório e ampla defesa, o apelante nada o fez.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1000435, 20160310042995APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 68/82).
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
. FALSIFCAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. INVERSÃO DO ÔNUS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DA FALSIFICAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstram que o réu conhecia a origem ilícita do bem.
2. Não ficou demonstrado nos autos que a falsificação da cédula de identidade fosse preparação para outro crime mais grave, de modo que a conduta exauriu-se na atividade apurada pela polícia e comprovada no processo, qual seja, a falsificação de documento público.
3. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite que conhecia a origem ilícita do bem objeto da receptação.
4. Negado provimento aos recursos. (Acórdão n.999994, 20120410019963APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 98/124).

Ademais, vale registrar que o só fato de a agente se encontrar na posse do bem roubado sem apresentar qualquer justificativa aceitável para tanto é suficiente para a sua condenação, tendo em vista que a presunção de conhecimento decorrente da posse inverte o ônus da prova, que passa a ser do acusado, nos termos do art. 156 do CPP, senão vejamos:
"
EMENTA: PENAL - RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONHECIMENTO DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS - DOLO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando provada a origem criminosa dos objetos encontrados na posse do agente, não apresentando este justificativa hábil a desnaturar a presunção de que conhecia seu caráter ilícito, descabida é a absolvição.
Desnecessária é a identificação precisa do delito antecedente para a configuração da receptação, que se perfaz ainda que não apurada a infração anterior" . (TJMG, Ap. Crim. 1.0720.04.015086-7/001, Rel. Des. Walter Pinto da Rocha, j: 04/07/07).

Diante disso, tenho que restou satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação pelo apelante, não havendo que se falar em ausência do elemento subjetivo do tipo.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Lucas Alves Vieira
às sanções punitivas do art. 180 do Código Penal (receptação),
à PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Na primeira fase
, nota-se às fls. 25-v e 26 que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e inciso III ¿d¿, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), fundamentou da seguinte forma: ¿
Na segunda fase, presentes as atenuantes de da confissão do acusado (CP, art. 65, III, d) e idade inferior de 21 anos na data do fato (CP, art. 65, I). Não existem agravantes a considerar. Mantenho a pena no patamar anteriormente dosado, em respeito à Súmula 231 do E. STJ.¿

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante, ao reconhecer na 2ª fase de dosimetria da pena as atenuantes referentes à menoridade relativa e confissão espontânea para o apelante deixou de aplicá-las em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.
(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por
Lucas Alves Vieira,
porém lhe
nego

provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora